Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-79.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002168-79.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CARIAS - CPF: 217.133.911-04 (APELANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por dano moral, mantendo a validade do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e sustenta erro substancial na contratação, afirmando desconhecimento das especificidades do cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide com indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal; e (ii) saber se ocorreu erro substancial na manifestação de vontade da consumidora ao contratar cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício no consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência do conjunto probatório documental, cabendo ao magistrado dirigir a instrução processual segundo o princípio da livre convicção motivada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A relação jurídica submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras nos termos da Súmula 297 do STJ, assegurando-se à consumidora a prerrogativa de inversão do ônus probatório.

5. O instrumento contratual demonstra inequivocamente a natureza da contratação como "cartão de crédito consignado", constando expressamente nos itens 6.1 e 6.2 do termo de adesão a autorização para desconto mensal em folha de pagamento e a declaração de ciência quanto ao produto contratado.

6. Inexiste erro substancial na manifestação de vontade quando o contrato é claro e explícito quanto à sua natureza jurídica, tendo a contratante, pessoa alfabetizada e plenamente capaz, utilizado o serviço mediante saque, demonstrando ciência e concordância com os termos da avença.

7. A jurisprudência do Tribunal consolida-se no reconhecimento da validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, não se configurando vício de consentimento pela mera alegação de desconhecimento das especificidades contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado mediante instrumento contratual claro quanto à sua natureza jurídica, com utilização do produto pelo consumidor, não há que se falar em erro substancial ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 138; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 297/STJ; STJ, AgRg no AREsp 636461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03/03/2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2349955/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27/11/2023; TJMT, AC 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA APARECIDA CARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, na A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Restituição em Dobro c/c Indenização por Dano Moral n. 1002168-79.2024.8.11.0051
, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, “
mantendo a validade do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito
”.

O apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do preposto do banco, decidindo pelo julgamento antecipado do mérito. Argumenta que a oitiva das testemunhas seria fundamental para comprovar que a prática da parte recorrida é reiterada e constitui conduta ilícita, bem como para esclarecer o desconhecimento técnico da parte recorrente quanto aos termos do contrato.

No mérito, sustenta que a recorrente, aposentada pelo INSS, não tinha consciência sobre as diferenças existentes na modalidade contratada (cartão de crédito consignado), acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Argumenta que o contrato não apresentava explicações claras e transparentes acerca das especificidades do negócio jurídico, especialmente quanto aos encargos relacionados ao cartão de crédito consignado. Defende a existência de erro substancial na contratação, pois caso a autora tivesse pleno acesso e compreensão das informações essenciais, jamais teria celebrado o referido negócio jurídico, caracterizando vício na manifestação de vontade.

Contrarrazões apresentadas em id. 288279411.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA CARIAS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, “
mantendo a validade do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito
”.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela recorrente.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessária, de fato, a produção de novas provas, em especial a prova testemunhal.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

No caso em apreço, a controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável ou se constitui empréstimo consignado tradicional. Para tanto, os documentos acostados aos autos, incluindo o contrato assinado pela parte autora e os comprovantes de transferências realizadas, mostram-se suficientes para a devida solução da lide.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO ATESTADA. ABUSIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 10, 355 E 357 DO CPC/2015. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória.
(...)”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2349955 SP 2023/0132652-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023 - destaquei).

In casu
, o julgador
a quo
decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em exame, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o banco recorrido demonstrou de forma inequívoca a existência de relação contratual mediante robusto dossiê comprobatório (ids. 288279385, 288279386), evidenciando que a apelante contratou expressamente cartão de crédito consignado.

O instrumento contratual firmado entre as partes é inequívoco quanto à natureza da contratação, constando expressamente, em diversos pontos, tratar-se de "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", conforme se verifica no contrato juntado no id. 288279385, intitulado "
TERMO DE ADESÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
".

No referido documento, o item 6.1 destaca que "
O(A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado
ora contratado
". Já o item 6.2 indica expressamente que "
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se a um
Cartão de Crédito Consignado
", todos devidamente grifados e em negrito no contrato.

Além disso, foi juntada aos autos a "
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
" (id. 288279385, p. 4), trazendo todas as informações sobre a operação, incluindo taxas de juros, Custo Efetivo Total (CET) e demais condições.

A característica principal do contrato é a Reserva de Margem Consignável (RMC), cuja previsão consta expressamente do contrato firmado, demonstrando que a recorrente tinha pleno conhecimento das condições pactuadas.

Quanto à alegação de erro substancial na manifestação de vontade da recorrente, não verifico elementos suficientes a comprovar tal vício. De acordo com o art. 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

No caso dos autos, considerando que o contrato é claro e explícito quanto à sua natureza jurídica, e que a recorrente é pessoa alfabetizada e plenamente capaz, não há como presumir a ocorrência de erro substancial capaz de invalidar o negócio jurídico. O que se verifica, na verdade, é que a recorrente efetivamente contratou cartão de crédito consignado, tendo inclusive utilizado o serviço mediante saque, conforme demonstrado pelo recorrido.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL.
PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (nº 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (nº 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Logo, não há que se falar em vício de consentimento na contratação, uma vez que o instrumento contratual é claro quanto à sua natureza jurídica, além de ter havido a utilização do produto mediante saque pela apelante, o que demonstra sua ciência e concordância com os termos da avença.

No presente caso, não se vislumbra qualquer ofensa à legislação consumerista que justifique a intervenção judicial para modificar os termos do contrato livremente pactuado entre as partes. O contrato é claro quanto à sua natureza jurídica, não havendo qualquer indício de que a apelante tenha sido induzida a erro. Assim, comprovado o pleno conhecimento do titular do cartão de crédito consignado quanto aos termos da avença contratual, atua sob a égide do estrito exercício regular do direito a instituição financeira que realiza os devidos descontos em contracheque do contratante para quitação do valor mínimo da fatura.

Portanto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, tampouco em restituição de valores, pois todos os descontos realizados decorreram do exercício regular de um direito contratualmente previsto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025